Tribunal: TJSP
Processo: 1022642-43.2019.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PROBLEMAS NA COLUNA LOMBAR E EM MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO OBREIRO E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE E NEXO CAUSAL RECONHECIDOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA DATA DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL AOS AUTOS – FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. –

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PROBLEMAS NA COLUNA LOMBAR E EM MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO OBREIRO E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE E NEXO CAUSAL RECONHECIDOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA DATA DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL AOS AUTOS – FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. – ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA CONFORME NCPC.

Recurso do autor desprovido. Sentença de procedência mantida em sede de reexame necessário, com observações.